Tribunal: TJDFT
Processo: 0000300-40.2017.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos da jurisprudência pacífica acerca da matéria, inclusive sumulada no enunciado 231/STJ, ao dispor que “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
II - Recurso conhecido e desprovido.